Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGES. AVALISTAS. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
I - A prescrição não ocorre quando a demora na citação dos embargantes-executados não foi motivada em razão da desídia do exequente, mas em decorrência de fato inerente ao mecanismo da Justiça, § 3o do art. 240 do CPC e Súmula 106 do e. STJ.
II – Os cônjuges assinaram o contrato na qualidade de avalista de acordo com a cláusula contratual, por isso não se trata de mera autorização prevista no art. 1.647, inc. III, do CC. Legitimidade passiva para figurar no polo passivo comprovada.
III - “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Súmula 581 do STJ.
IV – Admite-se o prosseguimento do processo executivo ajuizados contra os avalistas do contrato celebrado por empresa em recuperação judicial.
V – Apelação desprovida.